Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. De acordo com entendimento firmado pelo colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.349.453-MS), para o ajuizamento de pedido de exibição de documentos é indispensável a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido e o pagamento do custo do serviço, se for o caso. Desta forma, presente a comprovação de requerimento administrativo não respondido em tempo razoável, deve ser reconhecido a presença do interesse de agir dos autores.